Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732579-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA CURVELO LAMELLAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos aferidos pela executada RITA DE CASSIA CURVELO LAMELLAS (ID 29832503 - p. 246). Da análise das razões recursais (ID 29832501), verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator